Tribunal: STJ
Processo: 0076524-11.2005.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA No 3319 - SP (2005/0076524-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AUTOR
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AUTOR
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AUTOR
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AUTOR
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
AUTOR
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AUTOR
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
AUTOR
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
RÉU
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
RÉU
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
RÉU
: CAMARGO
PARADA
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS
LTDA
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
RÉU
: DEALER
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
LITIS. PAS
: ISMAEL MENEZES ARMOND
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL.
GRAVE COMPROMETIMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
1. A ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de
cláusula pétrea assegurada à coisa julgada (AR n. 6.938/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
12/6/2024
24/6/2024
Cuida-se de expediente cabível nas taxativas hipóteses previstas em lei.
Documento eletrônico VDA49389310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 09/08/2025 20:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0792fe73-7c31-4b59-98fc-d2b4ee5b9089

2. O pedido ora em exame tem como fundamento o art. 485, V, do CPC/1973 (atual
art. 966, V, do CPC/2015), que prevê a possibilidade de rescisão da decisão de
mérito, transitada em julgado, que houver violado manifestamente norma jurídica.
3.
, não houve sequer o cadastramento da empresa Patente S/A Corretora de
In casu
Câmbio e Valores Mobiliários (atualmente Patente Participações S/A) na autuação
do recurso especial, única e exclusivamente "por um equívoco da Seção de
, conforme certificado pela Coordenadoria da Primeira
Autuação desta Corte"
Turma. E, em razão disso, não foram realizadas as intimações pertinentes, o que
comprometeu gravemente, em relação à referida empresa, o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
4. Ação rescisória julgada procedente.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, julgar procedente esta ação para rescindir o
acórdão do REsp n. 175738/SP, apenas no que se refere ao julgamento do recurso especial
interposto pela CDHU, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
07 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49389310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 09/08/2025 20:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0792fe73-7c31-4b59-98fc-d2b4ee5b9089

AÇÃO RESCISÓRIA No 3319 - SP (2005/0076524-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AUTOR
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AUTOR
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AUTOR
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AUTOR
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
AUTOR
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AUTOR
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
AUTOR
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
RÉU
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
RÉU
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
RÉU
: CAMARGO
PARADA
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS
LTDA
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
RÉU
: DEALER
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
LITIS. PAS
: ISMAEL MENEZES ARMOND
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL.
GRAVE COMPROMETIMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
1. A ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de
cláusula pétrea assegurada à coisa julgada (AR n. 6.938/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
12/6/2024
24/6/2024
Cuida-se de expediente cabível nas taxativas hipóteses previstas em lei.

2. O pedido ora em exame tem como fundamento o art. 485, V, do CPC/1973 (atual
art. 966, V, do CPC/2015), que prevê a possibilidade de rescisão da decisão de
mérito, transitada em julgado, que houver violado manifestamente norma jurídica.
3.
, não houve sequer o cadastramento da empresa Patente S/A Corretora de
In casu
Câmbio e Valores Mobiliários (atualmente Patente Participações S/A) na autuação
do recurso especial, única e exclusivamente "por um equívoco da Seção de
, conforme certificado pela Coordenadoria da Primeira
Autuação desta Corte"
Turma. E, em razão disso, não foram realizadas as intimações pertinentes, o que
comprometeu gravemente, em relação à referida empresa, o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
4. Ação rescisória julgada procedente.

RELATÓRIO
Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A,
LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, LUIZ FERNANDO NAZARIAN, COMERCIAL
AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA, MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA,
RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL e ADVEST ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, visando desconstituir acórdão da Primeira Turma desta Corte
proferido nos autos do REsp n. 175.738/SP, da relatoria do Ministro Milton Luiz Pereira, assim
sumariado (fl. 345):

Administrativo. Processual Civil. Ação Popular. Indenização por Atos
Lesivos. Responsabilidade Solidária dos Beneficiários. Lei 4.717/65 (art. 4o,
II, 'a', V, a, b, c, 11, 12, 18 e 22). Lei 4.728/65 (art. 5o, IV). CPC, artigos 20, §
3o, 333, I, e 535, II. Súmulas 7 e 201/STJ.
1. Assuntos de natureza constitucional e dependentes de averiguação
probatória escapam de exame na via Especial. A valoração é admitida como
fonte de estreita averiguação para o convencimento.
2. As provas colhidas simultaneamente com assentamento nos mesmos fatos
controvertidos, por si, evidenciam a desnecessidade da repetição. Desfigura-se
a hipótese da inversão do ônus da prova quando os interessados na
demonstração contrária, como lhes incumbe, a tempo e modo, não fortalecem
a antítese.
3. Os beneficiados diretos e indiretos pelos atos lesivos, solidariamente devem
responder pelas perdas e danos.
4. O salário-mínimo não serve de base para a fixação dos honorários
advocatícios (Súmula 201/STJ). Aplicação do artigo 20, §3o. CPC.
Provimento parcial para nova fixação dos honorários advocatícios e
condenação das empresas beneficiárias pelos atos lesivos ao patrimônio
público. Sem provimento o recurso do réu Fernando Ribeiro do Val e
prejudicado o articulado pelo Autor.

O acórdão rescindendo refere-se a duas ações (popular e ordinária de
responsabilidade) que visavam a responsabilizar gestores e corretoras de títulos mobiliários por
danos ao erário ocorridos entre 1977 e 1979, causados por malversação de recursos da antiga
CODESPAULO (Companhia de Desenvolvimento de São Paulo), atual CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).

As ações foram julgadas em acórdão único pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, na ação popular condenou o ex-presidente da empresa pública, Fernando Ribeiro
do Val, pela aquisição de obrigações reajustáveis da Eletrobrás por valor superior ao de
mercado. Quanto às corretoras envolvidas nas operações financeiras, o tribunal de origem
considerou que suas responsabilidades não haviam sido comprovadas.
Na ação ordinária de responsabilidade, foram condenados Fernando Ribeiro do
Val e Ismael Meneses Armond pelas mesmas aquisições de títulos por valor acima do mercado e
pelo recebimento por terceiros de juros de financiamento. As corretoras não integraram o polo
passivo desta segunda ação.
Foram interpostos três recursos especiais, sendo um por Fernando Ribeiro do Val,
outro pela CDHU e o terceiro pelo autor popular, Antônio de Moura Trita. Nenhum dos três foi
admitido na origem, mas, em agravos de instrumento, foi determinada a subida dos dois
primeiros.
Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso interposto por Fernando Ribeiro do
Val e deu-se parcial provimento ao recurso da CDHU para efetuar nova fixação dos honorários e
condenar as empresas beneficiadas pelos atos lesivos ao patrimônio público. Houve uma
referência a ter sido considerado prejudicado o recurso interposto pelo autor popular, mas, na
verdade, este foi inadmitido na origem e não houve interposição de agravo de instrumento para a
sua subida.
Na presente via, os autores sustentam o cabimento da ação rescisória por ofensa a
literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC/1973 — atual art. 966, V, do CPC/2015).
Sobre a legitimidade ativa, explicam o seguinte (fl. 5):

No caso
, os co-autores LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.,
sub judice
LUIZ FERNANDO NAZARIAN, COMERCIAL AGRO -PASTORIL PIRES
DA COSTA LTDA., MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA,
RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL e ADVEST
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA. não eram partes nos
processos originais, tendo sido incluídos pela CDHU no polo passivo da
execução de título judicial por ocasião de seu ajuizamento, com base em
alegada sucessão por cisão da autora PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A.
A inclusão (em que pese injustificada) dos co-autores acima referidos para
figurarem no polo passivo da execução do título judicial, por sua vez,
estabelece a legitimidade ativa daqueles para ajuizamento desta ação rescisória
juntamente com a autora PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A, de acordo com o
disposto no artigo 487, incisos I e II do Código de Processo Civil, uma vez
que, indubitavelmente, a execução do título judicial resultante do acórdão
rescindendo está afetando de forma deletéria sua esfera de interesses. Trata-se
de corolário da interpretação, contrario sensu, do disposto no artigo 568 do
Código de Processo Civil quando trata dos sucessores do devedor como
sujeitos passivos na execução.

Apontam violação dos arts. 236, §1o, e 247 do CPC/1973, bem como ao artigo 5o,
LV, da Constituição Federal (princípios do contraditório e da ampla defesa), em razão da
"ausência de intimação da autora Patente e de seus advogados à época para atenderem ao
julgamento do referido recurso especial. Da mesma forma, não foram eles intimados da
publicação do acórdão proferido no recurso especial e da publicação do acórdão dos embargos
de declaração opostos por outras partes ao aresto do recurso especial, tudo a impossibilitar
qualquer esboço de defesa por parte dos autores. Aliás, não foram eles sequer intimados da
(fl. 5).
interposição desse recurso especial para poderem arguir sua inadmissibilidade"
Alegam, ainda, que também seria cabível a rescisão do acórdão por violação à
literalidade do art. 459 do CPC/1973, por terem sido responsabilizados pela condenação efetuada
na ação ordinária, enquanto só eram réus da ação popular conexa.
Em sessão realizada em 22 de junho de 2005, a Primeira Seção desta Corte
Superior, por maioria, concedeu a tutela antecipada requerida, suspendendo os efeitos da
execução — vencido o então relator, Ministro Francisco Peçanha Martins (fls. 514-538).
Foi deferido pedido de assistência formulado pelo Estado de São Paulo (fl. 591).
Contestação da CDHU às fls. 753-773.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela improcedência
da ação rescisória (fls. 1.474-1.485).
É o relatório.
À douta revisão.

VOTO
A ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de
cláusula pétrea assegurada à coisa julgada (AR n. 6.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
). Cuida-se de expediente
12/6/2024
24/6/2024
cabível nas taxativas hipóteses previstas em lei.
O pedido ora em exame tem como fundamento o art. 485, V, do CPC/1973 (atual
art. 966, V, do CPC/2015), que prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito, transitada
em julgado, que houver violado manifestamente norma jurídica.
Antes de mais nada, é importante registrar que a Primeira Turma desta Corte
julgou, em acórdão único, dois recursos especiais distintos: 1) negou provimento ao recurso
interposto por Fernando Ribeiro do Val (que foi réu na ação popular e na ação ordinária conexa,
e pretendia afastar a sua condenação); e 2) deu parcial provimento ao recurso da CDHU para
efetuar nova fixação dos honorários e condenar as empresas beneficiadas pelos atos lesivos ao
patrimônio público. A Patente S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (atualmente
Patente Participações S/A) só era recorrida/interessada no segundo recurso especial.

O pedido formulado na presente ação restringe-se, pois, à rescisão do acórdão na
Não há qualquer pedido expresso — ou mesmo
parte em que julgou o recurso da CDHU.
interesse das partes autoras — de rescisão do acórdão na parte em que julgou o recurso especial
interposto por Fernando Ribeiro do Val (que, aliás, teve amplo direito ao contraditório e à ampla
defesa, inclusive com sustentação oral realizada, à época, pelo professor Rogério Lauria Tucci).
A decisão colegiada referente ao recurso especial interposto por Fernando Ribeiro
do Val está, portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada, e sua eventual rescisão implicaria
inadmissível atuação
desta Corte.
ex officio
Pois bem. No tocante ao vício processual apontado, a Coordenadoria da Primeira
Turma certificou o seguinte (fl. 1.108):

(...) da análise da cópia dos autos do REsp 175738/SP, em apenso, verificou-se
que a empresa Patente S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
não está incluída no complemento E
(atualmente Patente Participações S/A)
OUTROS da parte recorrida Ismael Menezes Armond, tampouco é
representada pela Dra. Vera Cecilia Varjotta Nunes, advogada intimada das
publicações dirigidas ao recorrido, deveria, portanto, ter sido cadastrada na
autuação do referido processo como parte interessada, o que, por um equívoco
da Seção de Autuação desta Corte, não foi realizado, razão pela qual seus
,
patronos não foram intimados das publicações ocorridas no presentes feito
quais sejam:
-Inclusão do feito na pauta de 05.10.1999;
-Publicação em
- acórdão do julgamento dos recursos especiais;
07/02/2000
-Publicação em
0 - acórdão do julgamento dos embargos de
23/10/20
declaração opostos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e Fernando Ribeiro do Val;
-Publicação em
- vista para contrarrazões a recurso extraordinário
29/11/2000
interposto por Fernando Ribeiro do Val;
-Publicação em
- despacho do Ministro Vice-Presidente
23/02/2001
inadmitindo recurso extraordinário.

Constata-se, pois, não ter havido sequer o cadastramento da empresa Patente
Participações S/A na autuação do feito, única e exclusivamente "por um equívoco da Seção de
, conforme certificado. E, em razão disso, não foram realizadas as
Autuação desta Corte"
intimações pertinentes, o que comprometeu gravemente, em relação à referida empresa, o
.
exercício do contraditório e da ampla defesa
A nulidade processual apontada é evidente, e é o que basta para a rescisão do
julgado. Os demais questionamentos formulados pelos autores desta rescisória poderão ser
submetidos, se for o caso, ao exame da Primeira Turma desta Corte — órgão colegiado
competente para o rejulgamento do recurso especial interposto pela CDHU.
Ante o exposto, julgo
esta ação para rescindir o acórdão do REsp n.
procedente
175.738/SP
.
apenas no que se refere ao julgamento do recurso especial interposto pela CDHU

Condeno a parte sucumbente (CDHU) ao pagamento de honorários advocatícios,
os quais fixo, mediante apreciação equitativa, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 20 §§ 3o e 4o, do CPC/1973.
Atribuam-se os autos do REsp n. 175.738/SP ao sucessor do então relator,
Ministro Milton Luiz Pereira, no âmbito da Primeira Turma.
É como voto.

AÇÃO RESCISÓRIA No 3319 - SP (2005/0076524-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AUTOR
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AUTOR
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AUTOR
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AUTOR
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA
LTDA
AUTOR
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AUTOR
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C
LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) -
DF019214
AUTOR
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
CARMEN
LIGIA
BARRETO
DE
ANDRADE
FERNANDES NERY - SP281766
RÉU
: COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
RÉU
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
RÉU
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
RÉU
: DEALER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
LTDA
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
RÉU
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
LITIS. PAS
: ISMAEL MENEZES ARMOND
Documento eletrônico VDA49580990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:01:53
Código de Controle do Documento: b1f5e069-48a9-48c6-84cd-846886924439

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO
MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 485, V, DO
CPC/73.
ERRÔNEA
AUTUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO DA AUTORA E SEUS PATRONOS NO
CURSO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE,
ACOMPANHANDO
A
EMINENTE
RELATORA,
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA.
VOTO-REVISÃO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Revisor)
Senhor Presidente, nos termos do inciso II do artigo 37 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), confirmo e adoto o
bem lançado relatório, às fls. 1.489-1.492, da ilustre relatora, Ministra
Maria Thereza de Assis Moura.
Em suma, os autores, amparando-se nas disposições do artigo 485,
V, do Código de Processo Civil de 1973 - CPC/1973 (atual artigo 966,
V, do CPC/2015), pretendem desconstituir o acórdão desta Corte
Superior (REsp n. 175.738/SP), que deu provimento ao recurso especial
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU, para condenar as empresas beneficiárias pelos atos
lesivos ao patrimônio público.
Para tanto, sustentam violação a dispositivos legais e
constitucionais, sob a alegação de nulidade no feito e demais atos
subsequentes, diante da ausência de intimação da autora Patente
Participações S.A e seus advogados para julgamento do recurso especial
e acórdão nele proferido.
Documento eletrônico VDA49580990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:01:53
Código de Controle do Documento: b1f5e069-48a9-48c6-84cd-846886924439

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido às fls.
459-467.
Após manifestação das partes, o Ministério Público Federal opinou
pela improcedência da ação rescisória (fls. 1.489-1.492).
É o relatório.
A ação rescisória consubstancia-se em meio excepcional de
desconstituição da coisa julgada, sendo admitida apenas nas situações
taxativamente previstas no art. 485 do CPC/1973 (atual art. 966 do CPC
/2015), que autorizam a rescisão de decisão judicial transitada em
julgado.
No caso em exame, o pedido rescindendo foi formulado com base
no inciso V do art. 485 do CPC/1973, pelo qual a sentença de mérito,
transitada em julgado, poderá ser rescindida quando violar literal
disposição de lei.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a violação manifesta
de norma jurídica que autoriza a propositura da Ação Rescisória
pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito
impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal
suscitado, dando-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável.
Nesse sentido: AgInt na AR 5.893/PR, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe
; AgInt na AR 5.822/RS,
2/9/2019
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe
.
14/5/2019
Na espécie, consoante certificado pela Coordenadoria da Primeira
Turma (fl. 1.108), a autora, empresa Patente S.A Corretora de Câmbio e
Valores Mobiliários (atualmente Patente Participações S.A), deveria ter
sido incluída incluída na autuação do REsp 175.738/SP como
parte recorrida interessada, providência que não foi adotada
por equívoco imputável à Coordenadoria.
Tal situação implicou na ausência de intimação dos patronos da
autora das publicações ocorridas no curso daquele feito, o que, por
Documento eletrônico VDA49580990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:01:53
Código de Controle do Documento: b1f5e069-48a9-48c6-84cd-846886924439

certo, comprometeu o exercício do contraditório e ampla defesa da
autora, também atingida pelo provimento do acórdão rescindendo, que
está na fase executória, na qual a empresa participa.
Nesse cenário, é de ser acolhida a presente demanda, por ofensa ao
contraditório e ampla defesa no âmbito do julgamento do recurso
especial, cujo acórdão se pretende rescindir.
Diante do exposto, acompanho o voto da relatora no sentido de
para rescindir o acórdão proferido no REsp
julgar procedente a ação,
175.738/SP, cujo recorrente é a CDHU, nos termos acima
fundamentados.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49580990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:01:53
Código de Controle do Documento: b1f5e069-48a9-48c6-84cd-846886924439

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2005/0076524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AR 3.319 / SP
Números Origem: 199800390871 20907110 3489115
PAUTA: 25/09/2019
JULGADO: 25/09/2019
Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Revisor
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Secretário
Bel. RONALDO FRANCHE AMORIM
AUTUAÇÃO
AUTOR
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AUTOR
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AUTOR
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AUTOR
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
AUTOR
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AUTOR
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
AUTOR
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
RÉU
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADO
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
RÉU
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
RÉU
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: DEALER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
LITIS. PAS
: ISMAEL MENEZES ARMOND
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator."

C54284515550<1:01824<1@
2005/0076524-9 - AR 3319
Documento eletrônico VDA23199125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RONALDO FRANCHE AMORIM, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 25/09/2019 18:27:32
Código de Controle do Documento: F0EFB9E9-CBCC-4AD4-9E99-D05A432B071B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2005/0076524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AR 3.319 / SP
Números Origem: 199800390871 20907110 3489115
PAUTA: 25/09/2019
JULGADO: 25/11/2020
Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Revisor
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CAETANA CINTRA SANTOS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AUTOR
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AUTOR
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AUTOR
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
AUTOR
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AUTOR
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
AUTOR
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
RÉU
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
RÉU
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
RÉU
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: DEALER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
LITIS. PAS
: ISMAEL MENEZES ARMOND
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

C54284515550<1:01824<1@
2005/0076524-9 - AR 3319
Documento eletrônico VDA27295256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 26/11/2020 08:36:11
Código de Controle do Documento: 40D936D7-77D4-485F-A0DB-BCA4A7C0A4D6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2005/0076524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AR 3.319 / SP
Números Origem: 199800390871 20907110 3489115
PAUTA: 07/08/2025
JULGADO: 07/08/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Revisor
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AUTOR
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AUTOR
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AUTOR
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
AUTOR
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AUTOR
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
AUTOR
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
RÉU
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
RÉU
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
RÉU
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: DEALER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
LITIS. PAS
: ISMAEL MENEZES ARMOND
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Responsabilidade da Administração - Indenização por Dano Material
SUSTENTAÇÃO ORAL
Proferiu sustentação oral o Dr. MARCO ANTONIO PASSANEZI, pela parte RÉ:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU.
Assistiram ao julgamento os Drs. MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA, pelas partes
C54284515550<1:01824<1@
2005/0076524-9 - AR 3319
Documento eletrônico VDA49355926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 16:45:47
Código de Controle do Documento: D81A53CD-790E-4D92-902C-478CD0F1CCE4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2005/0076524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AR 3.319 / SP
AUTORAS: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A; LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA;
LUIZ FERNANDO NAZARIAN; COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA
LTDA; MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA; ADVEST ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA e NELSON NERY JUNIOR, pela parte AUTORA:
RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Primeira Seção, por unanimidade, julgou procedente esta ação para rescindir o
acórdão do REsp n. 175738/SP, apenas no que se refere ao julgamento do recurso
especial interposto pela CDHU, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

C54284515550<1:01824<1@
2005/0076524-9 - AR 3319
Documento eletrônico VDA49355926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 16:45:47
Código de Controle do Documento: D81A53CD-790E-4D92-902C-478CD0F1CCE4